Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704692-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: IMPRIME SERVICES LTDA, IMPRIME SERVICES LTDA, IMPRIME SERVICES LTDA, IMPRIME SERVICES LTDA, MILENIO GRAFICA E PAPELARIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA contra decisão de ID 181808088 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de IMPRIME SERVICES LTDA E OUTROS, que indeferiu o pedido de natureza liminar formulado. Todavia, proferida sentença ID 189731893, autos de origem, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora